Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Guilherme Ribeiro de Rezende contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 21313509), que acolheu em parte os embargos à execução por ele opostos e determinou o prosseguimento da ação de execução de título mediante a apresentação pelo exequente/embargado de nova planilha, abatendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pago pelo embargante por meio de descontos com conta corrente. Em razão da sucumbência mínima da parte embargada, o embargante foi condenado a pagar as despesas processuais, sem fixar verba honorária, haja vista a revelia do banco embargado. Na sentença vergastada constam as seguintes razões: O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do inciso II do artigo 355 do Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia da embargada. Os embargos são parcialmente procedentes. A despeito da revelia da parte requerida que leva à presunção de serem verdadeiros os fatos alegados na inicial, remanescem as questões de direito, as quais devem ser obrigatoriamente consideradas pelo julgador. À evidência, o título que embasa a execução é Cédula de Crédito Bancário, documento que dispensa a assinatura de duas testemunhas e possui força executiva. Conforme relatado, alega o embargante que a requerida não deduziu o pagamento de R$ 300,00 feitos por descontos em conta corrente e que a CCB possui omissões quanto ao custo efetivo total, valor líquido do empréstimo e das prestações mensais. Aponta o valor que entende correto como sendo o de R$ 102.856,90. No entanto, no documento de ID 38957984, p. 6, consta o anexo à cédula executada, devidamente assinado pelo embargante e emitido na mesma data, com as informações do custo efetivo total (CET) que o embargante alega não haver. Vê-se que o valor bruto do empréstimo foi integralmente liberado ao embargante para liquidação do débito anterior sem cobranças de despesas, tarifas, seguros ou tributos. O autor não impugnou quaisquer cláusulas contratuais, razão pela qual não há falar em nulidade ou abusividade dos juros pactuados na cláusula quarta da CCB (ID 38957984, pp. 1-2), tampouco dos encargos moratórios previstos na cláusula décima. A propósito, cumpre lembrar o teor da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Ainda, ao contrário do que alega o embargante, o número de parcelas está estampado no item 1.5.2 da cédula, ficando afastada a narrativa de que teria tomado conhecimento muito tempo depois. Quanto à ausência do valor das prestações, tal omissão, por si só, não gera qualquer nulidade do título executivo, notadamente quando estão presentes as demais informações que permitem o cálculo da parcela. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PARA SUA DETERMINAÇÃO EXPRESSOS NO INSTRUMENTO. ART. 29, III, PARTE FINAL, DA LEI 10.931/04. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade de cédula de crédito bancário quando, malgrado ausente o valor de cada parcela no instrumento, verificam-se os critérios para sua determinação, quais sejam, o valor total do crédito, o número de parcelas, com sua data inicial e final, bem como a taxa de juros mensal e anual aplicada. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 3. Em razão da sucumbência da parte apelante, devem ser fixados honorários recursais em favor da parte adversa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1087261, 07062664920178070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei. Ainda, o embargante apresentou valor que entende correto como sendo o de R$ 102.856,90. Eis o teor do artigo 917, § 3o, do CPC: Art. 917 (...) § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O embargante, embora tenha apresentado o valor que entende como incontroverso, não trouxe aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Limitou-se a requerer envio dos autos à Contadoria Judicial, órgão de apoio do juízo, para que fizesse o trabalho de responsabilidade da parte, uma vez que ao embargante incumbe tal ônus. Para tanto, fundamentou o requerimento no pedido de justiça gratuita que, para além de não ser hipótese que autorize o uso da Contadoria Judicial pela parte, não foi deferida no presente caso (ID 47178532- 47777322). Incidem, assim, as disposições do artigo 917, § 4o, do CPC: § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. No que toca ao pedido de declaração de impenhorabilidade de seus bens, falece ao embargante interesse de agir, uma vez que não há qualquer medida constritiva deferida nos autos da execução. Por fim, tem razão o embargante somente quanto ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) que não foi incluído na planilha de atualização do débito que acompanha a inicial da execução. Não há falar, no entanto, em litigância de má-fé, pois tal planilha está atualizada até o dia 10/07/2017 (ID 38958008) e os descontos em conta corrente – que somam os R$ 300,00 – ocorreram em dias posteriores, ressalvada apenas um no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ocorrido no mesmo dia da atualização. Não há, porém, informação nos autos a respeito do horário do desconto e daquele em que a planilha foi gerada. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar à embargada/exequente que apresente nova planilha e atualização do débito abatendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) que foram pagos pelo embargante por meio de descontos com conta corrente, conforme extratos de ID 38958212, pp. 7-11. Em razão da sucumbência mínima da embargada, condeno o embargante a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários em razão da revelia da embargada. Embargos de declaração do embargante/apelante (Id 21313513) rejeitados (Id 21313520). Em razões recursais (Id 21313525), suscita, preliminarmente, nulidade do julgamento antecipado da lide, uma vez que deduziu a pretensão de produção de três provas, quais sejam, depoimento pessoal, depoimento do representante do apelado, e depoimento testemunhal. Afirma a necessidade da instrução probatória para demonstrar as seguintes afirmativas: (01) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE A RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES TAMBÉM É REGIDA PELAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR; (02) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE É VULTOSO E ESCANDALOSO E INDEVIDO O VALOR EXECUTADO PELA EMBARGADA APELADA (R$ 103.156,90), O QUAL O EMBARGANTE APELANTE NÃO RECONHECE E NEGA COM VEEMÊNCIA E REJEITA TOTALMENTE; (03) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE A EMBARGADA APELADA LITIGA DE MÁ-FÉ, POIS ELA, EM TESE, TENTA ALTERAR A VERDADE DOS FATOS, E AINDA EM TESE, USA DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ENRIQUECIMENTO ILÍCITO) AO APRESENTAR PLANILHA DE CÁLCULO COM VALOR MUITO ALÉM DO VERDADEIRAMENTE DEVIDO, IMPLICANDO EM ABUSO DE COBRANÇA; (04) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE DEPOIS DE O EMBARGANTE APELANTE PAGAR (VIA DESCONTO DIRETO EM CONTACORRENTE) 22,5 DAS 36 PARCELAS PREVISTAS NA CCB/2013, NO VALOR DE R$ 5.581,90 CADA, AS PARTES RENEGOCIARAM O PAGAMENTO DO RESTANTE A FIM DE DIMINUIR O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL E A ADEQUAR ÀS ENTÃO REAIS POSSIBILIDADES DO EMBARGANTE, QUANDO SURGIU A CCB/2016 ORA EXECUTADA; (05) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE QUANDO OCORREU A RENEGOCIAÇÃO DA CCB/2013 PARA A CCB/2016 O EMBARGANTE APELANTE JÁ HAVIA PAGO À EMBARGADA APELADA R$ 125.592,75 DOS R$ 100.000,00 TOMADOS EMPRESTADOS COM A CCB/2013, RESTANDO TÃO SOMENTE 13,5 PARCELAS A SEREM PAGAS; (06) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE DURANTE A TAL RENEGOCIAÇÃO – OCORRIDA EM UM VERDADEIRO MOMENTO DE DESESPERO, DE FRAQUEZA PSICOLÓGICA E DE EXTREMA ANGÚSTIA FINANCEIRA DO EMBARGANTE APELANTE (DECORRENTES DE PÉSSIMAS CONDIÇÕES MERCADOLÓGICAS INERENTES À SUAS VONTADES) – NÃO LHE FORAM INFORMADOS TODOS OS IMPORTANTES E CRUCIAIS DETALHES DO NOVO NEGÓCIO (CCB/2016), OS QUAIS SEQUER CONSTAM NO CORPO DO NOVO CONTRATO; (6.1) TANTO QUE NA CCB/2016 NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO SOBRE O CET – CUSTO EFETIVO TOTAL, MENSAL E/OU ANUAL; (6.2) TANTO QUE NA CCB/2016 NÃO CONSTA QUALQUER INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR LÍQUIDO DO EMPRÉSTIMO; (6.3) E TANTO QUE NA CCB/2016 TAMPOUCO EXISTE INFORMAÇÃO ALGUMA ACERCA DO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL; (07) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE SOMENTE DEPOIS DE MUITO TEMPO O EMBARGANTE APELANTE DESCOBRIU E PERCEBEU QUE AQUELAS RESTANTES 13,5 PARCELAS DE R$ 5.581,90 CADA, RELATIVAS À CCB/2013, QUE TOTALIZAVAM R$ 75.355,65 A SEREM PAGOS, INEXPLICAVELMENTE SE TRANSFORMARAM E SE TRANSMUDARAM EM 60 PARCELAS DE VALOR INCERTO E VARIÁVEL COM A CCB/2016 EXECUTADA; (7.1) RESSALTANDO QUE É DIREITO BÁSICO DE TODO CONSUMIDOR A INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE O PRODUTO, COM A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, DE CARACTERÍSTICAS, DE TRIBUTOS E DE PREÇO, BEM COMO SOBRE OS RISCOS QUE APRESENTEM, O QUE, DEFINITIVAMENTE, INEXISTE NA CCB/2016; (08) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE DA CCB/2016 O EMBARGANTE APELANTE PAGOU R$ 19.679,48 MEDIANTE 27 DESCONTOS EM SUA CONTACORRENTE SOB A DENOMINAÇÃO “DEB PARC RENEGOCIACAO DIVIDA”, CONFORME DOC. ID 38.958.042; (8.1) MAS, A EMBARGADA APELADA LANÇOU EM SUA PLANILHA APENAS O VALOR DE R$ 19.379,48, PORQUE IGNOROU OS SEIS VALORES QUE DESCONTOU DO EMBARGANTE APELANTE NO PERÍODO DE 10/07/2017 A 16/11/2017, COMPROVANDO ASSIM O EXCESSO DA EXECUÇÃO; (09) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI A MATEMÁTICA TOTALMENTE ABUSIVA DE JUROS DA EMBARGADA APELADA, FATO CONCRETO E INCONTESTÁVEL: (9.1) PORQUE O EMBARGANTE APELANTE TOMOU UM EMPRÉSTIMO NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 100 MIL COM A CCB 2013; (9.2) JÁ PAGOU, NO TOTAL SOMADO, A QUANTIA DE R$ 145.272,23, SENDO R$ 125.592,75 PAGOS PELA CCB 2013 E MAIS R$ 19.679,48 PAGOS PELA CCB 2016, QUE É A EXECUTADA; (9.3) E AINDA ASSIM É CONSIDERADO DEVEDOR E É EXECUTADO EM R$ 103.156,90... QUER DIZER, SE SOMARMOS O VALOR TOTAL PAGO PELO EMBARGANTE APELANTE (R$ 145.272,23) COM O VALOR DA EXECUÇÃO (R$ 103.156,90) CHEGAMOS AO ABSURDO E ABUSIVO MONTANTE EM TESE DEVIDO POR ELE DA ORDEM DE R$ 248.429,13, RELEMBRANDO QUE O VALOR ORIGINAL TOMADO EMPRESTADO FOI R$ 100 MIL; (10) PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE A RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA (PARCIAL) DO EMBARGANTE APELANTE OCORREU POR RAZÕES ECONÔMICAS NEGATIVAS E INDESEJÁVEIS E DE ABSOLUTA FORÇA MAIOR, E NÃO DE MANEIRA PROPOSITAL, JÁ QUE NÃO CONSEGUIU MAIS HONRAR AS PRESTAÇÕES MENSAIS DA CCB/2016 POR RAZÕES ALHEIAS À SUA VONTADE; (11) E PORQUE NENHUM DOC. COMPROVA PER SI QUE É IRREAL A AFIRMATIVA DA EMBARGADA APELADA DE QUE “FORAM INÚMERAS AS TENTATIVAS DA EXEQUENTE EM BUSCAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA EXTRAJUDICIAL, CONTUDO, BUSCAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS, RAZÃO PELA QUAL SE FAZ NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO”. PORQUE ISTO DEFINITIVAMENTE NÃO PROCEDE, É MAIS UMA FALÁCIA DA EMBARGADA APELADA, NÃO HAVENDO PROVA NENHUMA EM TAL SENTIDO. EM VERDADE, A EMPRESA NUNCA, JAMAIS PROCUROU O APELANTE PARA NEGOCIAREM QUALQUER VALOR. Aduz omissão na sentença, porque entende não ter sido beneficiado pela condição de consumidor, motivo pelo qual sustenta deveriam ter sido os autos remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme postulado na inicial. Diz ter sido prejudicado, pois acredita que, com a remessa à Contadoria, enquanto direito básico à facilitação da sua defesa, provavelmente a procedência do pedido seria total. Afirma contradição e obscuridade na sentença, ao pontuar que a ausência da indicação do valor das prestações não enseja a nulidade do título executivo, segundo a Lei 10.931/2004. Formula os seguintes pedidos recursais: (01) QUE seja recebida e devidamente processada esta APELAÇÃO COM PRELIMINAR em todos os seus termos e procedimentos, eis que legalmente adequada, tempestiva e preparada; (02) QUE a embargada apelada [BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (FINANCEIRA BRB)] seja intimada a apresentar se quiser a sua resposta (contrarrazões) na quinzena legal, remetendo-se os autos depois, com ou sem ela, ao Eg. TJDFT para distribuição e julgamento; (03) QUE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE APELO LHE SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO NO SENTIDO DE REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA APELADA, JULGANDO E DECLARANDO TOTALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS APRESENTADOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DA INICIAL ID 38.957.897, RECONHECENDO E DECLARAÇÃO SUA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR IN CASU: (3.1) JULGANDO APENAS PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXECUÇÃO 0703741-03.2017, RECONHECENDO QUE O APELANTE NÃO DEVE O VALOR DA EXECUÇÃO E CONDENANDO ENTÃO A APELADA A LHE PAGAR O EQUIVALENTE DO VALOR NÃO DEVIDO POR ELE, COMPENSANDO-SE OU NÃO OS RESPECTIVOS MONTANTES; (3.3) E CONDENANDO AINDA A EMPRESA EMBARGADA APELADA EM DIGNOS E CONDIZENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85/SS NCPC); (04) QUE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE APELO SÓ NÃO SEJA REFORMADA – E SEJA MANTIDA – A SENTENÇA RECORRIDA QUANDO DETERMINA À APELADA QUE APRESENTE NOVA PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, ABATENDO OS R$ 300,00 QUE FORAM PAGOS PELO APELANTE VIA DESCONTOS EM CONTACORRENTE, CONFORME EXTRATOS ID 38.958.212, PP. 7-11, DESCONTOS OS QUAIS NÃO FORAM INCLUÍDOS NA PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO QUE ACOMPANHA A INICIAL DA EXECUÇÃO 0703741-03.2017.8.07.0014; (05) OU ENTÃO, SUBSIDIARIAMENTE AOS PEDIDOS DOS SUBITENS 03 E 04, QUE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE APELO OU EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA SEJA ACATADA A TESE PRELIMINAR SUSCITADA E SEJA CASSADA A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA QUE ENTÃO OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA COLHEITA DAS PROVAS ORAIS INDICADAS E REITERADAS PELO APELANTE COM O OBJETIVO DE SER PROFERIDO NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO, DESSA VEZ POSITIVO COM TODA A CERTEZA. (Id 21313525, p .11/12) O apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21313526 e 21313527). Após certificado o decurso do prazo para contrarrazões (Id 21313530), o apelado apresenta a peça correspondente ao Id 21622351. Instadas sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal, questões desfavoráveis ao pleito recursal, bem assim sobre a intempestividade das contrarrazões (Id 24383627), a parte apelante rechaça a caracterização das preliminares e pugna pela retirada dos autos das contrarrazões de Id 21622351 em razão da intempestividade (Id 24874161), ao passo que a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso (Id 25710507). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. De início, cumpre anotar que, embora a parte apelante argumente obscuridade na sentença no ponto em que rechaça vício no título pela falta de discriminação do valor das prestações, o fato é que, da análise da petição inicial, não há pedido de declaração de nulidade de cláusula ou do próprio título. Desse modo, sobressai evidente a falta de interesse recursal para discutir formalidade no título, por inobservância de direitos consumeristas, cuja higidez, ao cabo, não se pretendeu macular. Certa de que a assertiva genérica de que a parte “não deve o valor exequendo” não se presta para o referido desiderato, é o que se extrai de oportuna reprodução dos pedidos iniciais: (07) E NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTES EMBARGOS, SE AS PARTES NÃO CONCILIAREM ANTES DISSO, O EMBARGANTE REQUER: (7.1) SEJA RECONHECIDA E DECLARADA, DEFINITIVAMENTE, SUA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR IN CASU; (7.2) SEJA A EXECUÇÃO PJ-E 0703741-03.2017 JULGADA APENAS PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO A SER JUNTADO PELA N. CONTADORIA JUDICIAL (PEDIDO 04): (7.2.1) RECONHECENDO QUE O EMBARGANTE NÃO DEVE O VALOR DA EXECUÇÃO (COBRANÇA); (7.2.2) CONDENANDO ENTÃO A EMBARGADA A PAGAR AO EMBARGANTE O EQUIVALENTE DO VALOR NÃO DEVIDO POR ELE, COMPENSANDOSE OU NÃO OS RESPECTIVOS MONTANTES; (7.2.3) E CONDENANDO AINDA A EMBARGADA EM DIGNOS E CONDIZENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. (Id 21313460 - Pág. 8) Destarte, se as alegações atinentes à nulidade de cláusulas ou do próprio título não correspondem à pretensão veiculada na peça vestibular, a rigor, não devem ser examinadas pelo julgador. Conhecê-las implica aceitar alteração dos contornos do pedido, o que é vedado em nosso ordenamento processual. Em decorrência, não há cogitar de sucumbência no ponto, de modo que o recurso não deve ser conhecido, por falta de gravame recursal. A propósito, nada obstante os contratos bancários se sujeitarem às regras consumeristas, como bem observou o juízo de origem, o enunciado da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos desse jaez. Nisso nenhuma insurgência específica, o que induz malferimento do princípio da dialeticidade, quando a parte repisa a necessidade de produção de provas para perscrutar os detalhes sobre a celebração do novo negócio (CCB/2016), ignorando o fato de que, precisamente, nulidade alguma se pretendeu declarar em desfavor do empréstimo. Ademais, em que pese a narrativa de já ter pago ao apelado “R$ 125.592,75 dos R$ 100.000,00 tomados emprestados com a CCB/2013, restando tão somente 13,5 parcelas a serem pagas”, à míngua de apresentação do demonstrativo consignando o valor que entende correto, o juízo sentenciante consignou a incidência do art. 917, § 4o, do CPC[1], de sorte que eventual excesso de execução não poderia ser objeto de apreciação. No particular, o apelante não traz argumento algum para refutar a aplicação do dispositivo processual, cingindo-se a invocar a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, a quem, contudo, incumbiria tão somente exibir os cálculos estampados na cédula de crédito bancário exequenda e os pagamentos efetuados após a concessão do valor do empréstimo. Destarte, carece, outrossim, a apelação de interesse recursal quanto ao pleito de remessa à contadoria judicial, porquanto eventuais valores pagos relativos à celebração de anterior operação de crédito, antes de contrair a nova obrigação objeto de execução, sequer foram passíveis de apreciação pelo juízo de origem, de sorte que, menos ainda, poderiam ser considerados pela Contadoria. É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que se mostra despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi por ele outrora pleiteado e, consequentemente, do que ficou decidido. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações inovadoramente veiculadas na apelação. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da falta de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em decorrência, fica prejudicada a análise da regularidade dos requisitos formais na apresentação das contrarrazões, notadamente a tempestividade. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.